Tribunal: STF
Processo: RE 87788
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE CULPA
OU DOLO.
NÃO E CABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA REEXAME DE PROVA (SÚMULA
279).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.